Tribunal: TJPA
Processo: 0010101-56.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010101-56.2010.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIA DA SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
TEMPUS REGIT ACTUM
. UNIÃO ESTÁVEL. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE O
DE CUJUS
E A APELADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado;

II – A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum.
Inteligência da Súmula nº 340 do colendo STJ;

III –
In casu
,
a apelada ajuizou uma ação ordinária, arguindo que mantinha uma relação de união estável com o servidor público estadual aposentado Genésio Ferreira da Silva, falecido no dia 17 de março de 2009, e pleiteando o recebimento do benefício da pensão por morte de seu companheiro, tendo o Juízo
a quo
julgado procedente a referida ação, com a determinação que o recorrente concedesse à apelada o mencionado benefício;

IV – Compulsando o processo, se constata que existem
documentos que comprovam a relação
de união estável entre a apelada e o Sr. Genésio Ferreira da Silva
, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos, visto que a recorrida possui o direito ao recebimento do benefício previdenciário pleiteado;

V – O pleito de modificação dos consectários legais
arbitrados na sentença monocrática no que tange a indicação do IPCA-E como índice de correção não merece acolhimento, visto que o colendo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do RE 870.947 (Tema 810) i reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Restou, portanto, afastada a incidência da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, prevalecendo a utilização do IPCA-E para o mesmo fim;

Vi - Recurso de apelação conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de União Estável c/c Pedido de Pensão por Morte ajuizada por
ANTONIA DA SILVA RIBEIRO,
julgou procedente a ação,
determinando que o ora apelante concedesse à recorrida o benefício da pensão por morte do ex-segurado Genésio Ferreira da Silva. Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de valores retroativos, devidamente atualizados nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em resumo, na referida ação (
Num. 2448322 - Pág. 3
/6), a patrona da apelada relatou que a mesma possuía uma relação de união estável com o servidor público estadual aposentado
Genésio Ferreira da Silva, falecido no dia 17 de março de 2009.

Salientou que, após o falecimento de seu companheiro, a apelada solicitou junto ao recorrente a concessão do benefício da pensão por morte, entretanto, o referido pleito foi indeferido.

Aduziu
,
em síntese, que a apelada possuía o direito de receber o benefício da pensão por morte de seu companheiro
Genésio Ferreira da Silva, servidor público estadual aposentado.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, julgando procedente a ação ajuizada pela apelada (
Num. 2448327 - Pág. 1
/10).

Nas razões recursais (
Num. 2448331 - Pág. 1
/15), o patrono do apelante sustentou, em resumo, que a ausência de provas de que a recorrida possuía uma relação de união estável com o Sr.
Genésio Ferreira da Silva.

Pleiteou, ainda, caso seja mantida a sentença de 1º grau no que tange a concessão da pensão por morte em favor da apelada, a modificação dos consectários legais arbitrados na sentença monocrática no que tange a indicação do IPCA-E como índice de correção.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 2448332 - Pág. 2
/8), pugnando, em síntese, pela improcedência do apelo.

Após a regular distribuição do presente apelo, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2462957 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (
Num. 2498132 - Pág. 1/9)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da apelada ao recebimento da pensão por morte do servidor público estadual aposentado
Genésio Ferreira da Silva.

Inicialmente, ressalto que a pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado ou Município à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

No caso dos autos, constata-se que o suposto companheiro da apelada, Genésio Ferreira da Silva
, servidor público aposentado do Estado do Pará
, faleceu no dia 17 de março de 2009
, conforme se verifica na certidão de óbito anexada ao processo (
Num. 2448322 - Pág. 10)
.
Destarte, deve ser aplicada a lei vigente na data do óbito do ex-segurado, fato gerador da pensão em discussão.

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, que in
stitui o Regime de Previdência Estadual do Pará e dá outras providências,
que, em seu art. 25, estabelecia o seguinte,
in verbis:

“Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.”

Além disso, o art. 6º da referida lei preceituava o seguinte:

“
Art.

6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I – o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo
casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.”

Compulsando a documentação acostada ao processo, se constata a que apelada juntou aos autos vários documentos que comprovam que mantinha uma relação de união estável com o Sr. Genésio Ferreira da Silva. Senão vejamos.

Consta uma Declaração de União Estável, assinada e reconhecida em cartório pela recorrida e por duas testemunhas, datada do dia 07 de abril de 2009 (
Num. 2448322 - Pág. 27)
.

Na supramencionada certidão de óbito do Sr. Genésio Ferreira da Silva, consta a apelada como declarante do documento (
Num. 2448322 - Pág. 10).

Além disso, consta nos autos, ainda, uma Procuração Pública em que o falecido ex-segurado nomeava e constituía a apelada como sua procuradora com amplos poderes (Num. 2448322 - Pág. 25
/26).

Por conseguinte,
os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável entre a apelada e o
Sr. Genésio Ferreira da Silva, motivo pelo qual, evidentemente, a recorrida faz jus ao recebimento da pensão decorrente do falecimento do mencionado ex-servidor público do Estado do Pará, conforme preceitua os arts. 6 e 25, da
Lei Complementar Estadual nº 39/02
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PENSÃO POR MORTE. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO RETROATIVO. ACOLHIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NESTE ASPECTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, OBSERVADO O QUE DISPÕE A SÚMULA 111 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. UNANIMIDADE.
3. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável havida entre o casal, ressaltando-se que a dependência é presumida. Manutenção do direito.
1, 2, 4, 5, 6 e 7. Omissis. (4614111, 4614111, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-07)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA ENTRE COMPANHEIROS. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA

1 – Sobre o tema, a LC nº 039/2002, em seu artigo 6º, dispõe que o companheiro ou a companheira são dependentes do segurado, sendo presumida a dependência econômica existente 2 – In casu, Compulsando os autos do agravo de instrumento e os documentos juntados com a inicial, verifico que o IGEPREV não conseguiu demonstrar o desacerto da decisão agravada, não restando comprovada a alegada ausência de convivência entre o ex-segurado e a agravante. A autora comprovou que que era companheira do de cujus, pois sua relação com o falecido estava formalizada por meio de Declaração de União Estável firmada em cartório no ano de 2015 (Id nº 2469393), bem como, era apontada como companheira do de cujus em sua declaração do imposto de renda (Id nº 2469404), restando demonstrada a probabilidade do direito da autora, como companheira e dependente do seu ex-companheiro. De outra ponta, analisando as razões da decisão agravada, entendo que agiu com acerto o Juízo a quo, ao antecipar os efeitos da tutela de urgência,

pois comprovada sua condição de companheira, cuja dependência econômica é presumida nos termos da Lei, de forma a preencher o requisito da probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano ao agravado e ao resultado útil ao processo, também observado na decisão agravada, pois se trata de verba alimentar, sendo presumida a dependência econômica.
3 e 4. Omissis
(4058113, 4058113, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-25)”

No que tange ao pleito de
modificação dos consectários legais arbitrados na sentença monocrática no que tange a indicação do IPCA-E como índice de correção, entendo que o pedido não merece acolhimento, visto que o colendo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do RE 870.947 (Tema 810) i reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Restou, portanto, afastada a incidência da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, prevalecendo a utilização do IPCA-E para o mesmo fim.

Resulta, portanto, que o cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o valor a ser pago à recorrida será atualizado será atualizado pelo IPCA-E, conforme ficou estipulado pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida.

Outrossim, em decorrência

d
as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
02
de
agosto
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/08/2021